Tribunal: TJDFT
Processo: 0003365-54.2004.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0003365-54.2004.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, MUNDIAL ATACADISTA LTDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Diante dos esclarecimentos prestados ao ID 24510799 e, considerando que o presente feito (Autos físicos n. 2004.01.1.115333-9) já transitou em julgado em 13/11/2012 (consulta ao AResp n. 178511/DF, ID 9558255), dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília, 19 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora